Tribunal: STF
Processo: HC 176526
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Mediante a petição/STF nº 27.227/2020, Luiz Victor Almeida de Araújo, impetrante, busca seja este processo retirado, por tempo indeterminado, da pauta de julgamentos da Primeira Turma. Alude à crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19. Afirma estar impossibilitado de participar da Sessão por motivo de saúde, consistente em infecção pelo novo coronavírus. Junta exame laboratorial revelando o contágio. Não apresenta atestado médico com indicação de afastamento do trabalho. Ressalta o interesse em realizar sustentação oral.
    Em 7 de novembro de 2019, Vossa Excelência implementou a liminar para afastar a prisão preventiva do paciente. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 27 de abril de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 29 seguinte, com julgamento designado para o dia 8 de maio.
    2. O pedido não esta acompanhado de justificativa relevante. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. A par desse aspecto, o impetrante não comprovou estar impossibilitado para o trabalho. Constata-se que o objetivo maior do pleito é manter a liminar que resultou no afastamento da preventiva.
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator